Tribunal: TJSP
Processo: 1012550-94.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência. Insurgência dos réus/locatários. Arguição de preliminar de incompetência do Juízo. No mérito, apontam a ocorrência da suppressio e a inexigibilidade da multa após a prorrogação por tempo indeterminado do contrato. Inovação recursal caracterizada. Incompetência relativa que deve ser arguida em preliminar de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Sentença de procedência. Insurgência dos réus/locatários. Arguição de preliminar de incompetência do Juízo. No mérito, apontam a ocorrência da suppressio e a inexigibilidade da multa após a prorrogação por tempo indeterminado do contrato. Inovação recursal caracterizada. Incompetência relativa que deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência (art. 65, CPC). Teses jurídicas de mérito que também não foram ventiladas por ocasião da contestação, a qual deve conter toda a matéria de defesa (art. 336, CPC). Doença e morte do patrono anterior dos réus que não deve ser reputado, na hipótese, caso de força maior. Alegações que poderiam ter sido perfeitamente deduzidas pelo patrono anterior, que também poderia ter juntado os documentos extemporaneamente acostados às fls. 197/213, visto que juntou diversos outros documentos por ocasião da contestação. Questões deduzidas no apelo que não foram suscitadas e discutidas ao longo do processo, conforme preconiza o § 1o do art. 1.013 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO CONHECIDO.